Tribunal: TCU
Processo: 003.434/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com objetivo de avaliar a adequabilidade dos aditivos contratuais e dos custos da obra decorrente do Contrato 18/2009, referente à construção do edifício sede do Departamento Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  Sebrae.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação autuada por força do Acórdão 3217/2014-TCU-Plenário (subitem 9.4), com objetivo de avaliar a adequabilidade dos aditivos contratuais e dos custos da obra decorrente do Contrato 18/2009, referente à construção do edifício sede do Departamento Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, localizado em Brasília/DF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição da pretensão punitiva; 9.2. notificar o responsável e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas acerca deste Acórdão; e 9.3. arquivar o processo, com base no art. 11 da Resolução/TCU 344, de 11/10/2022, e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.